Tribunal: TJSP
Processo: 0009669-43.2009.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Passagem de tubulação subterrânea no terreno do autor – Alagamento do imóvel residencial – Nexo causal comprovado por perícia – Responsabilidade do Município – Sentença de procedência – Recursos parcialmente providos, com observação.